Tribunal: TJDFT
Processo: 0727195-30.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. FIDELIZAÇÃO. MULTA. LEGALIDADE DA COBRANÇA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a r. sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexigibilidade de cobrança de multa pela rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços de telefonia.
2. De acordo com a jurisprudência do STJ, em se tratando de pessoa jurídica de pequeno porte, microempresa ou de pessoa física e presentes a vulnerabilidade técnica e econômica, aplicam-se as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, nos moldes da Teoria Finalista Mitigada ou Aprofundada.
3. Não há qualquer comprovação de que o técnico da empresa recorrida tenha dito que o serviço não funcionaria no local, alegação utilizada pela recorrente para fundamentar a inexigibilidade da multa por cancelamento do contrato; também não há qualquer teste de verificação de velocidade de internet comprovando a incapacidade da recorrida de cumprir o contrato; inclusive as informações passadas ao recorrente pela atendente da recorrida em gravação juntada aos autos contradiz a versão da recorrente.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, esses fixados no importe de 10% do valor corrigido da causa, nos termos do art. 55, caput, da Lei n.o 9.099/1995.